Tribunal: STF
Processo: RE 111698
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
CLÁUSULA DE MORA CUJA ESTIPULAÇÃO FOI RECONHECIDA, PELO TRIBUNAL
'A QUO', EM FACE DA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE DIREITO MERCANTIL
(CÓDIGO COMERCIAL, ART. 138).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, DE ACORDO COM AS
SUMULAS 279, 454 E 291.